Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733660-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO AGRAVADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por André Gustavo Pedrosa de Carvalho (Id 63327845) contra decisão unipessoal de mérito proferida por esta Relatoria (Id 62938811), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: (...) No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante a que não seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de execução de título extrajudicial n. 0729713-72.2021.8.07.0001 proposto pela agravada VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em face de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., no qual busca o adimplemento da quantia de R$ 3.996.210,85. Diante do não pagamento espontâneo do débito e de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da parte executada, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens da empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. e de Maria da Apparecida Passos Pedrosa, sócios da empresa executada; bem como de André Gustavo Pedrosa de Carvalho, ora agravante, como sócio oculto. A instauração do incidente foi deferida pela decisão de Id 167664502 do processo de referência. Devidamente citados, as partes apresentaram contestação e, após regular trâmite do incidente, o juízo de origem apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão agravada, julgando o incidente procedente e incluindo o ora agravante no polo passivo do feito executivo. Em sua contestação (Id 190340738 do processo de referência), o ora agravante apresenta argumentos semelhantes àqueles ventilados nas presentes razões recursais: brada não ser sócio, mas diretor executivo da empresa executada, não sendo possível, assim, a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor; e não existem elementos que evidenciem a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade. Para comprovar o alegado, junta aos autos “Alteração Contratual n. 109” da sociedade executada Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. (Id 190340741 do processo de referência), no qual constam como sócios de dita empresa Maria da Apparecida Passos Pedrosa e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. (cláusula terceira, Id 190340741, p. 2 do processo de referência). Também acosta aos autos as alterações contratuais n. 110 e 111, em que algumas filiais são extintas, sem que haja alteração do quadro societário (Ids 190340743 e 190344646 do processo de referência). Ora, bem se vê que, apesar de alegar ser diretor executivo da empresa executada, o ora agravante não traz aos autos nenhuma prova que corrobore dita alegação. Trata-se, de fato, de baldada alegação fática, desprovida de lastro que a comprove. Não há carteira de trabalho assinada, contrato de prestação de serviços – em suma, inexiste nos autos qualquer indicativo de que o recorrente é, de fato, mero funcionário da empresa. Sem prova de ser mero funcionário da empresa executada, correta é a decisão agravada ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir o recorrente no polo passivo da execução. Isso porque os documentos acostados aos autos demonstram a existência de confusão patrimonial e abuso de personalidade, a possibilitar o acolhimento do pedido formulado pela exequente/agravada a fim de estender os efeitos da obrigação perseguida judicialmente ao patrimônio dos sócios formais – Maria da Apparecida e a empresa Nova Aliança – e ocultos – o ora recorrente – da empresa executada. Veja-se que a empresa Nova Aliança, uma das sócias da executada Dinâmica, conforme cláusula terceira da 109a Alteração do Contrato Social (Id 190340741, p. 2 do processo de referência), efetuou o pagamento do acordo firmado entre as partes (Id 166524705 do processo de referência), a evidenciar a confusão patrimonial entre elas. A sócia Maria da Apparecida Passo Pedrosa, por sua vez, ofertou em garantia imóvel próprio para saldar dívida da empresa executada Dinâmica (Id 141295890 do processo de referência), em igual evidência de confusão patrimonial. Em relação ao ora recorrente, a decisão agravada reconheceu tratar-se de sócio oculto, pois “realizou tratativas em nome da empresa Dinâmica Administração de Serviços e Obras Ltda. (IDs 166524706, 166524707 e 166524708)”. Tivesse o agravante se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar ser mero funcionário da empresa, elucidada estaria a sua atuação. Não o fez, contudo. Apenas alegou ser diretor executivo, mas não o provou. Sem prova cabal do fato impeditivo do direito da exequente, é de se considerar a sua atuação como sendo equivalente a de um sócio oculto ou de fato, razão pela qual se mostra possível a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor. Verifica-se, assim, a existência de indícios de confusão patrimonial, a qual é caracterizada, conforme preconizado pela legislação civil, quando se verifica o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; ou, ainda, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Assim, tendo em vista os notórios indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica verificados, a procedência do incidente é medida que se impõe. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Aliás, a decisão de Id 207577229 do processo de referência expressamente explicitou estar a eficácia da decisão agravada condicionada à preclusão, suspendendo o processo de origem até o julgamento dos recursos interpostos, não havendo que se falar, destarte, em perigo de dano. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: (...) Em razões recursais (Id 63327845), o embargante alega haver omissão na decisão embargada, pois entende ter apresentado provas inequívocas de não ser sócio ou sócio oculto da empresa Dinâmica Administração, conforme contratos sociais anexos, os quais aponta não terem sido analisados pela decisão objurgada. Traz aos autos seu extrato de FGTS, o qual afirma comprovar ser mero funcionário da empresa. Diz omissa a decisão porque não considera orientação estabelecida no Resp n. 1.862.557/DF, que delimitou a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando pretendida a responsabilização de gestores não sócios. Ao final, pede “o acolhimento e provimento dos presentes aclaratórios, a fim atribuir o efeito suspensivo e suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, uma vez que se encontram demonstrados os requisitos do art. 995 e artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC”. É o relatório. Decido. 1. Do não conhecimento do documento juntado ao Id 63327848. Supressão de instância. À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. O extrato de FGTS apenas em sede recursal juntado pelo o embargante deveria ter sido antes levado a conhecimento do juízo de origem, a quem compete primeiro examiná-lo, daí porque não pode ser objeto de primeira análise por esta Relatoria na decisão atacada. Não só. Apresenta-o o recorrente sem esclarecer o motivo pelo qual não providenciou a juntada daquele escrito nos autos de origem ao tempo em que citado para apresentar defesa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não há sequer justificativa para não o tê-lo feito ao interpor o recurso de agravo de instrumento. Mais. Falta indicação da existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos. Ademais, repito, nem mesmo declara o recorrente ter encontrado qualquer obstáculo que o tenha impedido de produzir a mencionada prova ao tempo em que instruiu a impugnação que manejou. Ora, o documento juntado em sede de embargos de declaração não pode ser considerado no exame da pretensão revisional, visto que relativo a fato pretérito. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, em hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. No caso, operada está a preclusão consumativa. Inviável, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, a cognição em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam plenamente acessíveis à parte agravante. Não conheço, destarte, pelos fundamentos acima expostos, do escrito juntado em razões recursais (Id 63327848). 2. Do mérito Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Aponta o embargante a existência de omissão quanto aos efeitos em que recebido o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, porque entende que, se supridas as omissões, o recurso será recebido com efeito suspensivo. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, simples leitura das razões expostas, revela inexistirem os vícios alegados na decisão embargada. Diz o embargante não ter o provimento judicial recorrido procedido ao exame dos documentos que atestam não ser ele sócio da empresa executada. Todavia, a decisão vergastada expressamente consignou (Id 62938811, p. 5): (...). Em sua contestação (Id 190340738 do processo de referência), o ora agravante apresenta argumentos semelhantes àqueles ventilados nas presentes razões recursais: brada não ser sócio, mas diretor executivo da empresa executada, não sendo possível, assim, a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor; e não existem elementos que evidenciem a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade. Para comprovar o alegado, junta aos autos “Alteração Contratual n. 109” da sociedade executada Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. (Id 190340741 do processo de referência), no qual constam como sócios de dita empresa Maria da Apparecida Passos Pedrosa e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. (cláusula terceira, Id 190340741, p. 2 do processo de referência). Também acosta aos autos as alterações contratuais n. 110 e 111, em que algumas filiais são extintas, sem que haja alteração do quadro societário (Ids 190340743 e 190344646 do processo de referência). Ora, bem se vê que, apesar de alegar ser diretor executivo da empresa executada, o ora agravante não traz aos autos nenhuma prova que corrobore dita alegação. Trata-se, de fato, de baldada alegação fática, desprovida de lastro que a comprove. Não há carteira de trabalho assinada, contrato de prestação de serviços – em suma, inexiste nos autos qualquer indicativo de que o recorrente é, de fato, mero funcionário da empresa. Sem prova de ser mero funcionário da empresa executada, correta é a decisão agravada ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir o recorrente no polo passivo da execução. (...) A toda evidência, carecem de respaldo a alegada mácula por omissão, uma vez que as mencionadas alterações contratuais foram objeto de expressa consideração no ato judicial embargado. Além disso, a propósito do quanto definido no Resp n. 1.862.557/DF, o qual delimitou a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em relação à responsabilização de gestores não sócios, saliento ter a decisão embargada analisado a desconsideração da personalidade jurídica à luz do art. 50 do Código Civil, que elenca os requisitos para a desconsideração na chamada “teoria maior”, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho (Id 62938811, pp. 4-7): Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...) Verifica-se, assim, a existência de indícios de confusão patrimonial, a qual é caracterizada, conforme preconizado pela legislação civil, quando se verifica o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; ou, ainda, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Assim, tendo em vista os notórios indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica verificados, a procedência do incidente é medida que se impõe. (...) Estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pelo embargante, resta claro que não há que se falar em decisão omissa, uma vez que foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15). Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Verifico, em verdade, que o embargante, em suas razões, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela 1a Turma Cível para indeferir a antecipação da tutela recursal ao recurso por ele interposto. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Desse modo, havendo manifestação expressa inequívoca, de maneira lógica e concatenada, sobre as questões postas a exame, não devem ser acolhidos os embargos de declaração ora em julgamento. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua oposição, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora